Tribunal: TJMT
Processo: 1001358-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001358-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), RENAN SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 018.928.891-45 (AGRAVADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
-

DETRAÇÃO PENAL
-

DESCONTO SOBRE O TEMPO NECESSÁRIO AO ALCANCE DA PROGRESSÃO DE REGIME
– POSSIBILIDADE -
APLICAÇÃO DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL
-
VEDADA INTERPRETAÇÃO
IN MALAM PARTEM

-
AGRAVO DESPROVIDO.

O período de prisão cautelar
pode ser
considerado após o cálculo fracionário do período que o agravante necessita para obter o benefício da progressão prisional
,
haja vista se mostrar situação mais benéfica e que melhor se amolda ao conceito contido no art. 42 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR
)

Egrégia Câmara:

Trata
-se
de A
gravo
de E
xecução
P
enal
tirado
em face
da decisão proferida pelo Juiz de Direito da
2a
Vara
Criminal
da Comarca de Cuiabá,

nos autos
do Processo Executivo de Pena n
.
o

0003111-44.2017.8.11.0024
,
que acolheu o pedido do reeducando
,
Renan Soares de Oliveira
,
para desconto do tempo de prisão provisória (detração) do montante da fração necessária para progressão de regime.

Nas razões recursais, o Ministério Público sustenta que

a detração deve ser subtraída do total da pena privativa de liberdade e não abatida do total da projeção para a progressão de regime
.

Em contrarrazões vistas no I
d.
156356691, o agravado rebate os argumentos ministeriais e pugna peno desprovimento do recurso
.

Em juízo de retratação, o
m
agistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos
, determinando a remessa do presente recurso a este Tribunal
(Id
.
156356692
).

I
nstada a se manifestar, a
d
outa Procuradoria
-Geral
de Justiça
, por
meio
do parecer que se vê no Id.

158610675
,
opin
ou
pelo
provimento
do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO.
SR.
DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
o agravante busca a
reforma da decisão recorrida,
a fim de que
o tempo de prisão provisória seja descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para, depois, calcular-se a fração necessária para progressão de regime.

Depreende-se dos autos que o ora agravado
Renan Soares de Oliveira
cumpre pena
unificada
de 2
5
(vinte
e cinco
)
anos, 4 (quatro) meses e 13(treze) dias
de reclusão, atualmente no regime
fechado
, prolatada na ação penal n.o 0003111-44.2017.8.11.0024
.

Ressai do caderno processual, ainda, que, acolhendo pedido defensivo, o Juízo da Execução Penal determinou a inserção no cálculo penal do tempo da custódia provisória experimentada pelo penitente

(11/03/2011 a 11/06/2012)

no montante da fração necessária para progressão de regime, contra o que exsurge inconformado o i. órgão ministerial perante esta instância revisora.

Pois bem.
O recurso não merece provimento
.

Isso porque
, a detração deve ser considerada para fins de obtenção de progressão de regime e outros benefícios próprios da fase executiva da pena, pois pena cumprida – ainda que provisória – é pena extinta
.

Seu conceito está previsto no artigo 42 do Código Penal, segundo o qual, transcrevo:

“Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos

referidos no artigo anterior”.

Como se vê, t
al dispositivo dá azo ao cômputo da prisão provisória em dois momentos distintos: o primeiro, no bojo da sentença condenatória por ocasião da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, conforme preconiza o art. 387, §2.o do Código de Processo Penal;
e o
segundo, na fase da execução penal, para fins de progressão de regime, detração e outros benefícios, consoante disposto no art. 66, inciso III, alínea c, da Lei n.o 7.210/8
4.

Nota-se que a intenção do legislador foi considerar
como pena efetivamente cumprida
e, portanto, extinta, todo ônus sofrido pelo jurisdicionado em seu direito de liberdade desde o início da persecução penal, para que a execução da reprimenda se dê em sua exata e justa medida.

A
linha intelectiva adotada por e
ste Tribunal de Justiça
é no sentido
de que a partir da sanção total imposta ao executado, computa-se a fração condicionante da progressão de regime e, sobre este resultado, deduz-se o tempo de prisão cautelar, visto que, para além de se mostrar mais benéfico ao reeducando, é o que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.o, parágrafo único, da Lei n.o 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a prisão provisória como tempo de pena cumprida e extinta.

Vejamos:

“
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INCONFORMISMO DO AGRAVANTE – 1. PRETENDIDA A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 (40%) PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL COM BASE NA SUA REINCIDÊNCIA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – REEDUCANDO É REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO, CIRCUNSTÂNCIA QUE ATRAI A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO CORRESPONDENTE A 3/5 (60%) – TRÁFICO DE DROGAS É CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO –
2.
REQUERIMENTO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL SOBRE A FRAÇÃO DA PENA CUJO CUMPRIMENTO SE FAZ NECESSÁRIO PARA A PROGRESSÃO DO REGIME – PROCEDÊNCIA – PRISÃO PROVISÓRIA RECONHEDIA COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA - DESCONTO QUE DEVE RECAIR SOBRE O TEMPO NECESSÁRIO AO ALCANCE DA PROGRESSÃO DE REGIME
– 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
(...)
2.
O período de prisão provisória, por ser considerado pena efetivamente cumprida, deve ser computado após o cálculo de progressão de pena, por ser mais benéfico ao reeducando.

3. Recurso parcialmente provido.
”
(N.U 1009459-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)
. (destaquei)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO PELA NULIDADE DA SENTENÇA QUE CONCEDEU PROGRESSÃO DE REGIME – ALEGADA A AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NÃO ACOLHIMENTO – REPRESENTANTE MINISTERIAL MANIFESTOU E SE FEZ PRESENTE EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA REALIZADO – PRETENDIDA A DETRAÇÃO SOBRE O TOTAL DA PENA IMPOSTA AO REEDUCANDO – IMPROCEDÊNCIA – TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR DEVE SER CONSIDERADO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO.[...]
A

prisão provisória deve ser contabilizada para todos os efeitos legais, inclusive para fins de aferição do requisito objetivo necessário à progressão de regime.
(N.U 0001584-03.2017.8.11.0042, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 01/09/2017)”
(destaquei)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, CAPUT DA LEI 10.826/03). PLEITO DE DESCONTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DO TOTAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE UNIFICADA IMPOSTA AO REEDUCANDO PARA, POSTERIORMENTE, CALCULAR-SE A FRAÇÃO NECESSÁRIA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. INVIABILIDADE. CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL DEVEM INCIDIR SOBRE O TOTAL DA PENA APLICADA NAS SENTENÇAS CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO, SOB PENA DE SE PERMITIR QUE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL FAÇA INDEVIDA ALTERAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA POR OUTRO JUÍZO. TEMPO SEGREGADO CAUTELARMENTE COM NATUREZA DE PENA CUMPRIDA, DEVENDO SER DESCONTADO DO TOTAL DA FRAÇÃO INCIDENTE À TÍTULO DE PROGRESSÃO DE REGIME E OUTROS BENEFÍCIOS.
1.

O tempo de prisão provisória deve ser computado como pena cumprida para fins de progressão de regime, e não abatido do total da pena imposta, para depois fazer incidir a fração para o cálculo do tempo necessário para a progressão de regime; é que além de se mostrar mais benéfico ao reeducando que o tempo de prisão seja computado como pena cumprida, é o que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.o, parágrafo único, da Lei n.o 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal.

(N.U 1008626-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022).
2. Não obstante, o cálculo da detração penal deve ser feito à luz da pena aplicada nas sentenças condenatórias transitadas em julgado, sob pena de se permitir que o juízo da execução penal faça indevida alteração da sentença proferida por outro juízo, em patente ofensa à coisa julgada.
(N.U 1015660-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)”
(destaquei)

Nas lições do doutrinador Guilherme de Souza Nucci,
“
Lembremos que o tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse, em virtude da detração (art. 42, CP),
o que fortalece, ainda mais, a possibilidade de se conceder ao sentenciado algum benefício, caso tenha preenchido o requisito objetivo, concernente ao tempo de prisão. Aliás, o art. 2o, parágrafo único, da LEP, prevê a possibilidade de se aplicar ao preso provisório o disposto na Lei de Execução Penal, o que permite supor estar incluída a progressão”.

(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014).
(d
estaquei
)

Por fim, não é demais frisar que a legislação de regência não é clara quanto ao momento exato de incidência da detração no cálculo penal e, como no sistema brasileiro é inadmissível a interpretação
in malam partem
, deve a norma ser analisada em benefício do penitente.

Desse modo, uma vez que no cálculo efetivado pelo Juízo da Execução Penal o período de prisão provisória experimentado pelo agravado na ação penal n.o
0003111-44.2017.8.11.0024
, compreendido entre
(11/03/2011 a 11/06/2012
– Id.
156356698)
, fora abatido da fração de pena cumprida necessária para a satisfação do requisito objetivo da progressão de regime, o que, como já dito, é mais benéfico ao agente, por considerar a segregação como pena efetivamente cumprida, respeitando a natureza de detração penal, a decisão agravada não merece reparo.

Ante os entendimentos expostos, revela-se inviável a pretensão
do
Parquet
.

Com
esses fundamentos
,
nego provimento

ao agravo em execução
penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023